Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.

1. Leciona a doutrina que os lucros cessantes indenizáveis devem decorrer da conduta ilícita do devedor de forma direta e imediata. O só fato de haver inadimplemento de prestações ajustadas não necessariamente comprova a existência dos lucros cessantes.

2. Os efeitos da revelia não são automáticos. Cumpre ao autor trazer aos autos um mínimo de prova a embasa a pretensão. Conclusão que se extrai do inciso IV do art. 345 do Código de Processo Civil.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.

4. Recurso conhecido e não provido.